Tribunal: TJBA
Processo: 8051382-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8051382-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE TESTAMENTO. COMPETÊNCIA MATERIAL E FUNCIONAL. VARA ESPECIALIZADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado por juízo de vara cível comum em face de juízo de vara especializada em sucessões, no âmbito de ação ordinária que tem como pedido central a declaração de nulidade de testamento público em razão da alegada incapacidade mental da testadora, acometida por doença degenerativa grave. O juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de que a invalidação de negócio jurídico é matéria de direito civil geral, enquanto o juízo suscitante defende a aplicação expressa da lei estadual de organização judiciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação anulatória de testamento pertence a uma vara cível comum ou a uma vara especializada de sucessões, à luz da legislação de organização judiciária do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O artigo 74, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia atribui de forma clara, expressa e específica aos juízes das Varas de Sucessões, Órfãos e Interditos a competência para processar e julgar os feitos relativos à nulidade e anulação de testamentos, bem como os pertinentes à sua execução. 4. A existência de norma legal local específica e taxativa afasta a incidência de regras residuais de competência ou de modelos de organização judiciária adotados por outras unidades da federação, consolidando a natureza absoluta da competência da vara especializada em razão da matéria. 5. A avaliação da validade do testamento possui conexão indissociável com o direito sucessório, a preservação do patrimônio do falecido e a definição da vocação hereditária, matérias que justificam plenamente a tramitação do feito no juízo sucessório, garantindo eficiência e evitando decisões conflitantes. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo Suscitado. Tese de julgamento: "1. Nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, compete absolutamente às Varas de Sucessões, Órfãos e Interditos o processamento e julgamento de ações que objetivem a declaração de nulidade ou anulação de testamentos." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8051382-07.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e como Suscitado o Juízo da 1ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito, determinando a competência do Juízo Suscitado para processar e julgar o feito originário, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator PROCURADOR (A)